Tribunal: TJSP
Processo: 1005137-68.2021.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
r comprovado pelo apelado, motivo pelo qual não há que se falar em insuficiência da consignação. Má-fé do apelado não caracterizada. Valor líquido e certo, correspondente ao período delimitado na inicial –– Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005137-68.2021.8.26.0176; Relator (a): Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 20/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Associação

Relator(a):

Gilberto Cruz

Comarca:

Embu das Artes

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2022

Data de publicação:

20/10/2022

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINARES – Negativa de prestação jurisdicional não configurada. Condenação que abordou todos os pontos pertinentes. Decisão devidamente fundamentada e logicamente contraposta às teses da apelante – Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Apelado que efetuou depósitos referentes ao período em que foi proprietário do imóvel – Rejeição.
MÉRITO. Ação de consignação de pagamento julgada

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINARES – Negativa de prestação jurisdicional não configurada. Condenação que abordou todos os pontos pertinentes. Decisão devidamente fundamentada e logicamente contraposta às teses da apelante – Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Apelado que efetuou depósitos referentes ao período em que foi proprietário do imóvel – Rejeição.
MÉRITO. Ação de consignação de pagamento julgada procedente para declarar extinta a obrigação de pagar despesas condominiais à apelante referentes 14.03.2017 a 10.06.2019 – Interesse de agir caracterizado pela recusa da apelante em receber tais valores desacompanhados dos honorários advocatícios, os quais são incabíveis à espécie. Ação ajuizada conforme arts. 539 e seguintes do CPC. Afastada a tese de inadequação da via eleita – Desnecessidade de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas. Ausente a comprovação das hipóteses previstas no art. 976 do CPC – Cumprimento de sentença no 0004104-02.2017.8.26.0176 de título judicial que reflete condenação do apelado ao pagamento de prestações anteriores a este período. Apelante que interpôs o agravo de instrumento no 2064754-53.2019.8.26.0000 para incluir a discussão do montante consignado neste processo naquele incidente, o qual foi negado provimento por esta C. Câmara. Ausência de efeito suspensivo durante o trâmite do agravo em recurso especial interposto no C. STJ. Desnecessária a suspensão do processo até o julgamento do recurso em superior instância – Consignação do apelado que não prejudica o direito da apelante. Diferença apontada em contestação que foi objeto de depósito complementar comprovado pelo apelado, motivo pelo qual não há que se falar em insuficiência da consignação. Má-fé do apelado não caracterizada. Valor líquido e certo, correspondente ao período delimitado na inicial –– Recurso desprovido.